Tribunal: TJDFT
Processo: 0718486-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0718486-59.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO AGRAVADO: F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTAÇÃO. RECOLHIMENTO DE ISS. BITRIBUTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DO DEPÓSITO DA QUANTIA RECEBIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. In casu, resta indefinida nos autos a competência para o recebimento do ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - como sendo do Município do Rio de Janeiro ou do Distrito Federal. Desse modo, revela-se prudente a determinação contida na decisão recorrida de que o município agravante deposite judicialmente os valores por ora indevidamente vertidos a ele pela Eletrobrás.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.